Tribunal: TJSP
Processo: 0003286-36.2012.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2009 a 2011– Exceção prévia de executividade acolhida para extinguir a execução em razão da ilegitimidade passiva da apelada – Falecimento da executada antes do ajuizamento – Impossibilidade de alteração da CDA – Súmula 392 do STJ – Honorários – Princípio da causalidade – Condenação do vencido no pagamento das verbas de sucumbência –

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2009 a 2011– Exceção prévia de executividade acolhida para extinguir a execução em razão da ilegitimidade passiva da apelada – Falecimento da executada antes do ajuizamento – Impossibilidade de alteração da CDA – Súmula 392 do STJ – Honorários – Princípio da causalidade – Condenação do vencido no pagamento das verbas de sucumbência – Sentença mantida, com majoração da verba honorária para 20% sobre o valor da execução, de R$ 2.025,81 em junho/2012 (CPC, art. 85, §11) - Recurso desprovido.